Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-17.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000856-17.2020.8.11.9005
Impetrante: NADER THOME NETO
Litisconsorte Passivo Necessário: Estado de Mato Grosso
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Em detido de exame dos autos, verifica-se que o objeto do presente remédio jurídico-constitucional é o mesmo do encartado no Mandado de Segurança n.o 1000853-62.2020.8.11.9005, razão pela qual, extingo o processo, sem julgamento do mérito, ante a notória litispendência das demandas judiciais, nos termos do que dispõe subsidiariamente, o art. 337, §§ 1.o, 3.o e 5.o, do Código de Processo Civil, assim escritos:
Art. 337. (...)
(...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
(...)
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
(...)
§ 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.
Transitada esta em julgado, ao arquivo com as anotações de praxe.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator